Tribunal: TJMT
Processo: 1030351-10.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030351-10.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO PANIAGO SANTINI - CPF: 043.841.711-96 (RECORRENTE), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI registrado(a) civilmente como EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de no:
1030351-10.2024.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: GUSTAVO PANIAGO SANTINI.

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do julgamento virtual:
21 a 24/07/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATRASO DE TRÊS DIAS NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA CIRURGIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso contra sentença que negou indenização por danos morais decorrentes de atraso de três dias no cumprimento de decisão judicial que determinava cirurgia urgente em favor do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o atraso no cumprimento da decisão judicial causou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O descumprimento de decisão judicial, por si só, não gera automaticamente dever de indenizar.

4.

Não ficou comprovado que o atraso agravou o quadro clínico do autor, já que a traqueostomia de emergência ocorreu antes do fim do prazo judicial.

5.

Inexistente nexo causal entre a conduta estatal e o suposto dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade civil do Estado exige nexo causal entre conduta e dano.

2.

O atraso de três dias no cumprimento de decisão judicial não configura, por si só, dano moral indenizável.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GUSTAVO PANIAGO SANTINI contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O recorrido defende a manutenção da sentença, alegando ausência de responsabilidade estatal por inexistência de nexo causal, bem como a não comprovação da negligência e dos danos alegados pelo recorrente.

O douto representante do Ministério Público (id. 290540866) manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial. Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do parecer.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, verifica-se que é incontroverso o descumprimento da decisão judicial que determinou a realização do procedimento cirúrgico no prazo de 24 horas. Conforme reconhecido na própria sentença, a decisão liminar foi proferida em 16/10/2024, com prazo final para cumprimento até 18/10/2024, mas o procedimento só foi efetivamente realizado em 21/10/2024.

No entanto, o mero descumprimento de ordem judicial, por si só, não enseja automaticamente a responsabilidade civil do Estado a título de danos morais, principalmente quando o próprio sistema processual já prevê mecanismos específicos para compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, como é o caso das
astreintes
, que foram fixadas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento no processo originário.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta que a responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado. No caso dos autos, o recorrente não logrou comprovar que o lapso temporal entre o fim do prazo para cumprimento da decisão (18/10/2024) e a efetiva realização da cirurgia (21/10/2024) tenha sido determinante para o agravamento do seu quadro clínico ou para a necessidade da intervenção paliativa.

Ademais, em que pese o reclamado afirme que a traqueostomia de emergência foi realizada em 17/10/2024, não restou comprovado nos autos, tal informação.

Além disso, não há nos autos comprovação técnica de que os três dias de atraso no cumprimento da decisão judicial (de 18/10 a 21/10) tenham efetivamente agravado o quadro clínico do recorrente a ponto de configurar danos morais indenizáveis.

Nesse contexto, convém destacar que não se está minimizando o sofrimento do recorrente decorrente de seu quadro clínico. É evidente que situações relacionadas à saúde causam aflição e angústia. Contudo, para a caracterização do dano moral indenizável, é necessário que haja efetiva comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, o que não ocorreu no caso concreto.

É preciso ressaltar, ainda, que o Estado não se omitiu completamente na prestação do serviço de saúde ao recorrente. Pelo contrário, o procedimento foi realizado, ainda que com atraso de três dias em relação ao prazo judicialmente fixado. Tal circunstância, por si só, considerando a complexidade do procedimento e a necessidade de disponibilização de leito em UTI, não configura violação aos direitos da personalidade a ponto de ensejar reparação a título de danos morais.

Nesse sentido:

“Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais. Atraso de cinco dias para realização de procedimento cirúrgico. Inexistência de agravamento do quadro clínico. Inexistência de falha na prestação do serviço. Dever de indenizar não configurado. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Paciente idosa, de 83 anos, internada na UTI por 28 (vinte e oito) dias, com alta recomendada para regime domiciliar (homecare). Autorização do plano de saúde para implante de cateter venoso central (PICC) em 18/01/2024. Realização do procedimento em 23/01/2024. Alega demora injustificada e pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Determinar se a demora de cinco dias para realização do procedimento cirúrgico configura falha na prestação do serviço hospitalar e enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de recusa hospitalar para a realização do procedimento, apenas um intervalo de cinco dias entre a autorização do plano e a sua execução. 4. Ausência de agravamento do estado de saúde da paciente em razão do intervalo de tempo, não caracterizando dano moral indenizável. 6. Informação adequada foi prestada à paciente e seus familiares, cumprindo o dever de transparência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A demora na realização de procedimento cirúrgico, quando não configurada recusa indevida nem agravamento do quadro clínico do paciente, não enseja reparação por danos morais".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.003.150/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27/06/2022; STJ, AgInt no REsp 1.837.756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 31/08/2020.”
(N.U 1002103-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA ELETIVA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO OU AGRAVAMENTO NO QUADRO DA AUTORA DECORRENTE DA SUPOSTA DEMORA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N° 93 DO CNJ. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJRR - RI 0810373-45.2022.8.23.0010, Relator: PAULO CÉZAR DIAS MENEZES, Data de Julgamento: 15/03/2024, Turma Recursal, Data de Publicação: 19/03/2024)

Por todo o exposto, e em consonância com o entendimento do juízo
a quo
, entendo que não restaram comprovados os requisitos necessários para a caracterização da responsabilidade civil do Estado e consequente dever de indenizar.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025